Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no 1000791-71.2020.8.11.0000
Embargante: MARIA TEREZA DE SOUZA HERTMAN
Embargada: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 84646479) opostos por MARIA TEREZA DE SOUZA HERTMAN, em face da decisão de id 81599950, que determinou o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (IAC 10) e, por conseguinte, suspendeu a análise do recurso extraordinário.
Aduz que a decisão é omissa diante da inexistência de determinação de retorno dos autos ao juízo originário.
Recurso tempestivo (id. 84857036).
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem razão a parte embargante.
Com efeito, a decisão questionada não foi omissa quanto à devolução dos autos originário a vara de origem, como se vê:
Entretanto, importante consignar que a decisão proferida na afetação do IAC determinou que a suspensão não alcança o andamento dos autos principais, bem como constou que “os respectivos juízos de origem desses feitos como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito”.
Ora, a referida decisão consignou que o Superior Tribunal de Justiça determinou que os respectivos juízos de origem desses feitos como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito.
No entanto, não há necessidade da referida decisão determinar a comunicação a Vara da Saúde, uma vez que o Ofício Circular no 35/2021/NUGEP/VQS, redigido por mim, em cumprimento ao art. 7o, VII da Resolução 235 do Conselho Nacional de Justiça, já comunique a Vara da Saúde a respeito da admissão do IAC 10, bem como informei sobre todos os efeitos concedidos na referida decisão, dentre eles, a devolução dos autos a vara de origem.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça